Tribunal: TCU
Processo: 011.420/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização e controle do processo de leilão destinado à cessão de direitos minerários da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados de realização de fiscalização e controle do processo de leilão destinado à cessão de direitos minerários da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), por meio do Edital 001/2019-CPRM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, e 232, inciso III, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", 14, incisos IV e V, e 17, inciso II e § 3o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. informar à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. as omissões e inconsistências de dados técnicos relatadas na justificativa da Proposta de Fiscalização e Controle 28/2019, de autoria do deputado federal Ricardo Izar, foram enfrentadas na análise dos 1o, 2o e 3o estágios de fiscalização do processo de promessa de cessão de direitos minerários de titularidade da CPRM no Município de Palmeirópolis/TO, conforme o rito regulamentado pela Instrução Normativa TCU 27/1998, no âmbito do TC Processo 008.684/2018-9 , e que os Acórdãos 1.199/2019 e 539/2020, ambos de Plenário, da relatoria do ministro Aroldo Cedraz, declararam não haverem sido detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem o regular prosseguimento do processo; 9.2.2. as próximas etapas do processo de desestatização em relação à promessa de cessão de direitos minerários, referentes aos Processos DNPM 811.686/75, 811.689/75, 811.702/75, 800.744/78, 860.310/84 e 860.317/84, no depósito polimetálico de Palmeirópolis/TO, de titularidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ainda estão sendo acompanhadas por esta Corte de Contas, no âmbito do TC Processo 008.684/2018-9 . 9.3. consoante disposto na Resolução TCU 215/2008, informar ao relator do TC Processo 008.684/2018-9 a conexão do objeto tratado na presente solicitação com o daquele processo e a possibilidade de estender-lhe os atributos constantes do art. 5o da citada resolução; 9.4. encaminhar à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados cópia das peças 5-7, 11-33, 38-43, 46-53, 67-71 e 77-81 do TC Processo 008.684/2018-9 , nos termos do art. 13 da Resolução TCU 215/2008; 9.5. juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 008.684/2018-9 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao deputado federal Ricardo Izar; 9.7. considerar a presente solicitação integralmente atendida; 9.8. arquivar o processo.